Tribunal: TJDFT
Processo: 0724614-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AMEAÇA. DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE DE CUMPRIMENTO DE PENA NÃO POSSÍVEL EM SEDE DE HC. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar.
2. Além de ter sido encontrado portando arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sem numeração e com respectivo carregador, bem como com seis munições, no ambiente de uma escola pública, o acusado ainda supostamente, em descontrole, desacatou e ameaçou policial civil que realizava a abordagem.
3. Para análise de pedido de revogação, é necessária a prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão preventiva, o que não aconteceu até o presente momento.
4. Na via estreita do Habeas Corpus não se examina a questão de que o paciente, caso venha a ser condenado, receberá um cumprimento de pena mais brando do qual encontra-se atualmente, pois seria antecipar a análise do mérito, o que não é cabível.
5. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pela gravidade da conduta e pelo risco de reiteração delitiva.
6. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
7. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.